Tribunal: CARF
Processo: 14090.720754/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. LEI 4.502/1964, ART. 62.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares, está-se a exigir do adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento, mormente quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação da mercadoria ou enquadramento em Ex Tarifário, como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720754/2017-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.038 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
NOTA
FISCAL.
PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA.
GLOSA
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
APROPRIADOS.
POSSIBILIDADE. LEI 4.502/1964, ART. 62.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que
verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento, mormente
quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito incentivado
condicionado a características do fornecedor e da classificação da mercadoria
ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no âmbito
da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720754/2017-89
Fl. 10903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-005.546, de 28/11/2018 (fls. 10.355 a 10.381)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
que, na parte conhecida, negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração (fls. 02 a 15), em que são exigidos o
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a multa de ofício proporcional (no percentual de
75%) e juros de mora, referentes ao período que compreende o 4o trimestre de 2012 até o 4o
trimestre de 2013. A acusação fiscal reside na utilização de crédito indevido do IPI, sob a rubrica
“Outros créditos”, decorrentes da aquisição de insumos - “kits de concentrados” para a
fabricação de refrigerantes, da empresa RECOFARMA Industria do Amazonas Ltda, situada na
Zona Franca de Manaus (ZFM).
Conforme consta no Relatório Fiscal de fls. 16 a 42, as verificações acerca da
correta apuração do IPI devido foram realizadas quando da análise de 5 Pedidos de
Ressarcimento (PER), sendo apresentados também Pedidos de Compensação (DCOMP), para
utilização dos créditos referentes ao Ressarcimento de IPI para quitação de débitos tributários.
O lançamento é fundamentado em duas partes: (a) créditos incentivados indevidos do IPI
oriundos de produtos não elaborados com matérias-primas extrativas vegetais de produção
regional (a Fiscalização afirmou que a maior parte dos créditos de IPI escriturados pela empresa
no período sob análise, é oriunda de insumos destinados à fabricação de refrigerantes, descritos
na NF como “concentrados” ou "kits de concentrados" (NCM 2106.90.10), adquiridos da
empresa RECOFARMA localizada na Zona Franca de Manaus, e entendeu que o crédito é
indevido, porque o RE 212.484-RS tem aplicação apenas entre as partes e não alcança o
Contribuinte, e, quanto ao Mandado de Segurança Coletivo MSC no 91.00477834 impetrado pela
Associação dos Fabricantes de Coca Cola (AFBCC) perante a Justiça Federal do RJ, a
fiscalização também afastou os efeitos da coisa julgada; entende que, para esta isenção do art. 95
do RIPI/2010 e art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975, não é exigido o despacho da autoridade
administrativa de que trata o art.179 do CTN, e que o papel da SUFRAMA é aprovar os projetos
para fruição do benefício fiscal, inexistindo na legislação qualquer norma que limite total ou
parcialmente o exercício da competência da RFB na fiscalização do benefício sob análise, pois,
para usufruir do benefício, as empresas precisam atender a todos os requisitos previstos na
legislação, e não só aquele constante do § 2o do art. 6o do citado DL no 1.435/1975; e (b)
créditos incentivados do IPI aproveitados indevidamente em função de erro de classificação

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 10904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

fiscal e alíquota (a Fiscalização afirmou que houve erro na classificação fiscal do produto
fornecido pela RECOFARMA, o que permite a glosa, pois a classificação correta tem uma
alíquota igual a zero, o que ocasiona a inexistência de crédito, já que o valor do IPI calculado
sobre os produtos em questão, como se devido fosse, seria zero, tendo realizado a coleta dos
“kits” elaborados pela RECOFARMA, bem como juntado aos autos fotos dos “kits” - fls. 302 a
313; 343 a 359, sendo demandado laudo pericial pelo Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer, objetivando a identificação dos ingredientes contidos em cada parte dos
“kits”, tendo os resultados dos exames laboratoriais solicitados pela fiscalização sido anexados
ao presente processo - fls. 64 a 101). Informa ainda a Fiscalização que a empresa trata os “kits”
como uma mercadoria única por uma decisão comercial, denominada de “concentrado”,
aplicando a alíquota prevista para o “Ex 01” do código 2106.90.10 da TIPI, e não por uma
imposição da realidade técnica e/ou mercadológica. Neste sentido, não haveria impedimento para
que cada componente de “kits” para fabricação de bebidas fosse fabricado e vendido por um
estabelecimento diferente, nem para que o fornecedor efetuasse remessas em separado dos
componentes dos “kits”, e nem para que fosse especificado o preço cobrado por componente. A
partir das glosas de crédito realizadas pelo Fisco a apuração do IPI foi refeita, encontrando-se um
saldo de IPI a pagar, culminando no lançamento.
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 9.670 a 9.740, argumentando, em síntese, que: (a) os “concentrados” adquiridos são
beneficiados pela isenção do art. 81, II do RIPI/2010, com base legal no art. 9o do DL no
288/1967, e, com base nesta isenção, por ser produto adquirido da ZFM, o Contribuinte faz jus
ao crédito presumido de IPI, calculando-se o crédito como se devido fosse, com base na coisa
julgada formada no MSC no 91.0047783-5, bem como no RE no 212.484, julgado pelo STF; (b)
os produtos adquiridos podem também ser enquadrados em outra isenção, prevista no art. 95, III
do RIPI/2010, permissivo legal do art. 6o do DL no 1.435/1975, que concede isenção para
matéria-prima agrícola e extrativa vegetal adquirida de produtor situado Amazônia Ocidental e a
possibilidade de crédito presumido de IPI para estas aquisições decorre da própria disposição do
art. 239 do RIPI/2010, não necessitando da coisa julgada; (c) quanto à alíquota utilizada para
fins de apuração do seu crédito presumido e acusação de erro na classificação fiscal, em razão
de que tais concentrados adquiridos deveriam ser classificados por suas partes, o Contribuinte
argumenta que a autoridade fiscal não indicou os componentes do concentrado que deveriam ser
classificados separadamente e em quais posições da TIPI, o que, por si só, gera nulidade do Auto
de Infração neste ponto; (d) o Contribuinte é terceiro, adquirente dos concentrados para
refrigerantes, e a classificação fiscal dos produtos adquiridos é realizada pela fornecedora,
RECOFARMA, não podendo este suposto erro ser imputado ao Contribuinte, e, em relação aos
concentrados para refrigerante, a apuração do crédito é simples cálculo aritmético, calculando-se
o crédito de IPI à alíquota decorrente da classificação fiscal feita pelo fornecedor do insumo, na
época, de 20%; (e) houve alteração do critério jurídico, pois houve mudança de posição
interpretativa da Administração Tributária; (f) há impossibilidade de exigência da multa com
base no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64, diante da existência de decisões irrecorríveis de
última instância administrativa proferidas em processos fiscais no sentido de que não cabe ao
adquirente do produto verificar a sua correta classificação fiscal, citando vários Acórdãos/CARF;
e (g) há impossibilidade da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
O recurso foi julgado pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, por meio do Acórdão no
14-76-152, de 20/02/2018 (fls. 10.028 a 5.980 a 10.063), considerando improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo-se intacto o crédito tributário atrelado ao IPI, sob os
Fl. 10905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

seguintes fundamentos: (a) são insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos de IPI
concernentes a produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive
as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental; (b)
nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes”
constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-primas e produtos
intermediários que só se tornam, efetivamente, uma preparação composta para elaboração de
bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização, ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da
TIPI; (c) não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que seguidamente
adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa por parte da
Administração Tributária; (d) quanto a apropriação de créditos em documentos fiscais idôneos -
classificação equivocada, responsabilidade: em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante
para que se configure descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN (na situação, as notas fiscais de
aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem classificação fiscal
equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixam de ostentar o amparo
necessário a respaldar o crédito ficto escriturado, sendo cabível a glosa); (e) as decisões judiciais
atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter partes e não vinculam os atos da
Administração Tributária, e o provimento jurisdicional abrange o conteúdo do pedido da petição,
e seu alcance restringe-se aos associados da impetrante domiciliados no âmbito da competência
territorial do órgão prolator; (f) não há que se falar em aplicação do disposto no art. 76, II, a, da
Lei no 4.502, de 1964, c/c o art. 100, II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de
penalidades e juros de mora, pela inexistência de lei que atribua eficácia normativa às decisões
administrativas em processos nos quais um terceiro não seja parte; e (g) sendo a multa de ofício
classificada como débito para com a União, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de
seu vencimento.
Cientificado do Acórdão da DRJ/RPO, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 10.078 a 10.155), devolvendo a análise de todas as matérias já ventiladas em
sede de Impugnação, juntando laudo do INT - Instituto Nacional de Tecnologia (fls. 10.245 a
10.275) para atestar a condição de produto único dos “kits”.
A PGFN apresentou contrarrazões em fls. 10.307 a 10.344, contraditando os
argumentos do Recurso Voluntário e pugnando pela manutenção do Auto de Infração, pelos
fundamentos do TVF.
Os autos vieram ao CARF para julgamento e o Colegiado exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-005.546, de 28/11/2018, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que conheceu em parte o
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negou provimento, nos seguintes termos: (a) coisa
julgada: a existência de coisa julgada permitindo o crédito de IPI na aquisição de produtos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus impede a análise do crédito presumido na instância
administrativa; (b) apropriação de créditos incentivados ou fictos, calculados sobre produtos
isentos adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM, somente é admitida se houver
alíquota positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para industrialização (no caso de
identificação de erro na classificação fiscal, cuja classificação correta revela que os produtos
adquiridos estavam sujeitos à alíquota zero, não há possibilidade de geração de crédito); (c) é
Fl. 10906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

competência da RFB a verificação da legitimidade dos créditos apropriados pela Contribuinte em
sua escrita fiscal, inclusive, relativamente à verificação se os produtos adquiridos com isenção
estão devidamente classificados na NCM da TIPI, não afastando esta competência da RFB a
circunstância de o PPB ter sido aprovado pela SUFRAMA; (d) não representa mudança de
critério de jurídico o auto de infração, cujo lançamento decorreu da glosa de créditos
incentivados/fictos, por erro de enquadramento na classificação fiscal da TIPI, quando não houve
manifestação anterior da Administração neste sentido nem mesmo um lançamento de ofício
anterior, cuja conclusão fiscal foi por outra classificação fiscal do produto; e (e) em razão da não
cumulatividade do IPI e de sua sistemática imposto sobre imposto, o adquirente de produtos
industrializados deve conferir se a nota fiscal atende todas as prescrições legais e
regulamentares, conforme art. 62 da Lei no 4.502/1964, aí se incluindo a classificação fiscal.
Cientificado do Acórdão no 3301-005.546, de 28/11/2018, o Contribuinte opôs
os Embargos de Declaração de fls. 10.397 a 10.413, aduzindo, em síntese, a existência de
omissão ou contradição em diversos pontos da referida decisão. No entanto, apenas um ponto foi
admitido pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos s/no - 3a Câmara/1a TO, de
28/02/2019, relativo a omissão quanto à aplicabilidade do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964.
No Acórdão (Embargos) no 3301-006.085, de 25/04/2019 (fls. 10.474 a 10.479),
decidiu-se acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
quanto à inaplicabilidade da multa de ofício, esclarecendo-se que:
“O art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/1964 prevê o afastamento da multa de ofício quando o
contribuinte se orienta de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal. Não é o
caso dos autos, tendo em vista que a multa de ofício foi aplicado por infração diversa
daquela estampada nos precedentes citados pela contribuinte”.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3301-005.546, de 28/11/2018, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 3301-006.085, de 25/04/2009, o Contribuinte interpôs Recurso Especial de
divergência de fls. 10.501 a 10.557, suscitando dissídio jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: (a) inexistência de obrigação para o adquirente de verificar a correção da
classificação fiscal consignada pelo fornecedor do produto na nota fiscal de entrada
(apresentando como paradigmas da divergência os Acórdãos no 3401-003.751 e CSRF/02-
02.895); (b) não exclusividade da competência da RFB para definir classificação fiscal de
mercadorias; (c) aplicação pela autoridade administrativa de entendimento técnico constante de
Laudo Técnico emitido pelo instituto nacional de tecnologia; (d) ilegalidade do auto de infração;
e (e) alteração do critério jurídico do lançamento.
Preliminarmente, para as matérias “b” e “d”, no Exame de Admissibilidade do
recurso, entendeu-se que elas não foram prequestionadas, inviabilizando a sua discussão pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Já quanto às divergências - matérias “c” e “e”, entendeu-
se não restar comprovado o dissidio jurisprudencial, sendo negado seguimento ao Recurso
Especial. No entanto, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial interposto quanto à
matéria “a”: “inexistência de obrigação para o adquirente de verificar a correção da
classificação fiscal consignada pelo fornecedor do produto na nota fiscal de entrada”, pois,
cotejando os arestos confrontados (recorrido e paradigmas), entendeu-se que há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
Fl. 10907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

dedução da divergência arguida: enquanto a decisão recorrida entendeu ser obrigação do
adquirente o cuidado de verificar a correção da classificação fiscal consignada na Nota Fiscal de
entrada do produtos, os paradigmas assentaram, em sentido contrário, que tal obrigação não se
incluiu entre as verificações de que trata o art. 62 da Lei no 4.502/1964.
Isto posto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial de 02/12/2019, às fls. 10.767 a 10.779, o Presidente da 3a Câmara / 3a Seção
de julgamento, deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
apenas quanto à matéria “a”: “Da inexistência de obrigação para o adquirente verificar a
correção da classificação fiscal consignada pelo fornecedor do produto na nota fiscal de
entrada”.
Cientificado do Despacho, o Contribuinte interpôs o recurso de Agravo (fls.
10.788 a 10.807). Considerando as razões suscitadas no Despacho em Agravo CSRF / 3a Turma,
de 11/02/2020 (fls. 10.860 a 7.868 a 10.878), a Presidente da CSRF decidiu pelo seu
conhecimento e, no mérito, por sua rejeição, prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso
Especial expresso pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional (fls. 10.892 a 10.898) entende
que o Acordão recorrido não comporta reformas, e assevera que a base legal do Regulamento de
IPI é o artigo 62 da Lei no 4.502/1964, que a classificação fiscal está incluída na redação do texto
vigente, ao dizer que é dever do adquirente verificar se os documentos fiscais satisfazem todas as
prescrições legais e regulamentares. Pede que seja negado provimento ao Recurso Especial, para
manter o Acórdão recorrido, bem como o lançamento em sua integralidade.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 22/06/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 02/12/2019, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 10.767 a 10.779, aqui endossado em seus
fundamentos.
Resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença
de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples aplicação não
uniforme de dispositivos normativos a fatos semelhantes.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 10908
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

Do mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa, trata sobre a (in)existência de obrigação para o adquirente da mercadoria de
verificar a correção da classificação fiscal consignada pelo fornecedor do produto na respectiva
Nota Fiscal de entrada.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o art. 62 da Lei no 4.502/1964, concluíram
unanimemente os julgadores que a classificação fiscal está inserida na redação do texto vigente,
sendo dever do adquirente verificar se os documentos fiscais satisfazem todas as prescrições
legais e regulamentares. Defendeu-se que a interpretação do dispositivo não deve se restringir
apenas aos aspectos formais do documento fiscal, mas também abrange a análise de seu
conteúdo, como a descrição do produto, o valor, o peso e a classificação fiscal, devendo o
adquirente comunicar ao Fisco e ao fornecedor qualquer incorreção.
No Recurso Especial, o Contribuinte alega que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 não
estabelece a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada na
nota fiscal, que os regulamentos de IPI de 2002 e o de 2010 (atua1) expressamente suprimiram
essa obrigação; e (c) o CARF está vinculado ao disposto nos regulamentos de IPI (Decretos), por
força do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, e do art. 62 do RICARF, sendo a única conclusão
jurídica e lógica possível no sentido de que não está contida na expressão “...prescrições legais e
regulamentares” a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada
da nota fiscal.
No Relatório Fiscal, afirma o Fisco que houve erro na classificação fiscal do
produto fornecido pela RECOFARMA, o que permite a glosa do crédito, pois a classificação
correta tem uma alíquota igual a 0 (zero). Assim, não haveria crédito, já que o valor do IPI
calculado sobre os produtos, como se devido fosse, seria zero. O fisco, recorde-se, realizou a
coleta dos “kits” elaborados pela RECOFARMA, bem como juntou aos autos fotos dos “kits”
(fls. 302 a 313; 343 a 359), solicitando Laudo Pericial pelo Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer, identificando os ingredientes contidos em cada parte dos “kits”, sendo
os resultados anexados ao presente processo (fls. 64 a 101).
Concluiu a Fiscalização que estes produtos devem ser classificados no código
2106.90.10, como uma “Preparação do tipo utilizado para elaboração de bebidas”, cuja alíquota é
ZERO. Confira-se trecho do Relatório Fiscal (fl. 32 e 36):
“(...) A alíquota da citada exceção tarifária (“Ex 01”) vigente à época dos fatos (4o
trim./2012 - 4o trim./2013) era de 20% (Decreto no 7.660, de 23/12/2011, alterado pelos
Decreto no 7.742, de 30/05/2012), com redução de 50% nos termos do Decreto no 8.017,
de 17/05/2013 (concentrados que contenham extrato de semente de guaraná)”.
“(...) No caso de componentes que correspondam a uma mistura de ingredientes
comumente utilizados em diversos produtos da indústria alimentícia, tais como sais,
acidulantes e conservantes, deve ser aplicado o código 2106.90.90, reservado às
“Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições -
Outras - Outras”, também tributado à alíquota zero do IPI.
É dizer, ainda que, contrariamente ao que foi demonstrado alhures, fosse possível
aplicar-se a isenção de que trata o art. 237, c/c art. 95,III, ou do art. 81, II (amparado por
decisão judicial, conforme entendimento da fiscalizada) do RIPI/2010, a CMR não
poderia creditar-se do valor do IPI calculado, como se devido fosse, sobre a aquisição
Fl. 10909
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

de kits de concentrados da RECOFARMA, haja vista que o valor do imposto “como
se devido fosse” é zero!” (grifo nosso)
O Contribuinte afirma que as Notas Fiscais emitidas pela RECOFARMA atendem
a todos os requisitos, de forma que, na qualidade de adquirente de boa-fé teria direito à
manutenção do referido crédito de IPI.
Primeiramente. cabe ressaltar que, em matéria tributária, a culpa ou o dolo do
agente é, em regra, irrelevante para que se configure descumprimento à legislação tributária,
posto que a responsabilidade pela infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
De outro lado, alega-se que alguns dos Regulamentos do IPI anteriores (RIPI de
1972, 1979 e 1982), ao regulamentar o art. 62 do da Lei no 4.502/1964, traziam consigo uma
disposição expressa de que a verificação das prescrições legais das notas fiscais incluíam a
classificação fiscal, porém, na redação do RIPI 2002 (Decreto no 4.544, art. 266) e na atual
redação do art. 327 do RIPI/2010, tal especificação foi retirada do texto, que passou a ter a
mesma redação do art. 62 da referida Lei no 4.502/1964. Confira-se:
Lei 4.502/1964:
“Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem para
industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos respectivos
estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles se acham
devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao sê-lo de
controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares.
§ 1o Verificada qualquer falta, os interessados, a fim de se eximirem de
responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente, dentro de oito dias do
recebimento do produto, ou antes do início do consumo ou da venda, se este se der em
prazo menor, avisando, ainda, na mesma ocasião o fato ao remetente da mercadoria.”
(...) (grifo nosso)
RIPI/2020 - Decreto 7.212/2010:
“Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem
para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se eles
se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao
selo de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento, ou
antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor,
conservando em seu arquivo cópia do documento com prova de seu recebimento (Lei no
4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§ 2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (...) (grifo nosso)
Como se vê, o art. 327 do RIPI/2010 nada mais faz do que reproduzir o art. 62 da
Lei 4.502/1967, quando determina que o adquirente da mercadoria tem o dever legal de verificar
se as mercadorias recebidas em seu estabelecimento “...estão acompanhadas dos documentos
Fl. 10910
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento” (grifo nosso). E
permite ao adquirente comunicar eventuais inconsistências (conforme § 1o).
No primeiro paradigma indicado (Acórdão no 3401-003.751, de 26/04/2017),
recordo que se tratava de caso de nulidade da autuação, na parte impactada pela a discussão a
respeito da classificação fiscal, em processo em que o autuante sequer remeteu a reclassificação
a qualquer regra do Sistema Harmonizado, e a decisão de piso tratou do tema em uma página,
com pouca tecnicidade. A falha no enquadramento e as deficiências do lançamento me levaram a
acompanhar o relator, Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, inclusive no item
referente à apropriação indevida de créditos, tendo em conta o destaque do fornecedor com
alíquota que seria maior. Naquela ocasião, invocou o relator como fundamento o Acórdão no
3402-00.719, em que o colegiado unanimemente assentou:
“OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES, RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilização do adquirente de produtos sujeitos ao selo de controle, que os
receba sem tal condição, só se aplica quando a exigência seja identificável pela
classificação fiscal aposta nos documentos de aquisição ou pela simples identificação da
mercadoria. Se, entretanto, a classificação fiscal, reconhecida em ato da própria
SRF, indica tratar-se de produto não sujeito ao selo, eventual reclassificação fiscal,
baseada em laudo técnico elaborado, apenas pode afetar o fabricante.” (grifo nosso)
E destacou o relator do Acórdão no 3401-003.751, após citar tal precedente, que
“O caso concreto tratado pelo voto é justamente aquele do exemplo dado, em que a norma
exige, de maneira expressa e cogente, um conhecimento específico da adquirente sobre seus
fornecedores”, reconhecendo que, em casos específicos pode ser exigido do fornecedor a
verificação da classificação da mercadoria.
Nesse raciocínio acompanhamos o relator, naquela ocasião, diante da precariedade
do lançamento, e do afastamento do erro de classificação, com a declaração de nulidade, o que
colocava em cheque a própria correção da alíquota adotada, e, por consequência, da alíquota
referente ao crédito tomado.
Analisando caso diferente, e relativo ao mesmo sujeito passivo presente nestes
autos (NORSA REFRIGERANTES S.A.), a própria 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF proferiu o Acórdão no 3401-005.943, em 27/02/2019, sob a relatoria do Cons.
Lázaro Antônio Souza Soares, concluindo, majoritariamente (vencido apenas o Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco) que:
“RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DO CONCENTRADO.
A autuação em nenhum momento teve por base a falta de conferência, pelo recorrente,
da classificação fiscal adotada, bem como nenhuma multa regulamentar foi aplicada por
não cumprimento desta exigência, mas tão somente a multa de ofício pelo não
recolhimento do IPI devido.”
Por ter participado de ambos os julgamentos (Acórdão no 3401-003.751, de
26/04/2017, e no 3401-005.943, de 27/02/2019), acompanhei a evolução do entendimento do
colegiado sobre o tema, separando o que seria uma imputação de responsabilidade por
penalidade decorrente da ausência de cumprimento de uma obrigação da simples
responsabilização por tomada de crédito indevido, em situações recorrentes e em que o
Fl. 10911
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

conhecimento do fornecedor (inclusive de sua localização geográfica e de seu processo
produtivo) afeta o benefício fiscal concedido.
Verificando o lançamento de que trata o presente processo, percebe-se que o
adquirente não alega que a classificação apontada pelo fornecedor estava incorreta. Pelo
contrário, o tema da classificação é debatido, entendendo a recorrente que o fornecedor havia
aplicado o código NCM (e o “Ex Tarifário”) corretos no produto transacionado.
Depois de laudos técnicos atestou-se no presente processo a mesma conclusão
existente em vários outros: que o “Ex Tarifário” não se aplicava à mercadoria, que não se tratava
de “concentrado”, e que a mercadoria era tributada à alíquota zero, não gerando crédito.
Não se aplica ao recorrente multa por erro de classificação fiscal, ou por
descumprimento de obrigação de verificar a correta classificação. Mas impede-se que se credite
indevidamente de tributo, ainda mais quando se sabia desde 2010, qual era a classificação
correta, como narra o relator no acórdão recorrido (fl. 10377):
“Ressalte-se que a administração tributária, desde 2010, já analisou estes produtos e
concluiu por uma determinada classificação fiscal. Assim, ao contrário do que afirma a
Recorrente, há uma solução de consulta afirmando a classificação fiscal 2106.90.10, tal
qual dada pela fiscalização nestes autos.(...)”
No que se refere à verificação de regularidade das notas fiscais, à luz do comando
do art. 62 da Lei no 4.502/1964, tema que chega a este colegiado uniformizador de
jurisprudência, assim decidiu o acórdão recorrido (fl. 10379):
“(...) entendo que a classificação fiscal está incluída na redação do texto vigente ao dizer
que é dever do adquirente verificar se os documentos fiscais satisfazem todas as
prescrições legais e regulamentares. A interpretação deste dispositivo, a meu ver, não
deve se restringir apenas aos aspectos formais do documento fiscal, mas também à
análise de seu conteúdo ideológico, tais como descrição do produto, valor, peso e
classificação fiscal, devendo comunicar ao Fisco e ao fornecedor qualquer incorreção.”
Reforça essa necessidade a metodologia de crédito adotada na sistemática da não-
cumulatividade para o IPI. Não pode ser tomado crédito indevido de uma operação tributada à
alíquota zero, eventualmente informada de forma incorreta pelo fornecedor na nota fiscal. Por
certo que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 dá conta dessa situação, em qualquer das
regulamentações do IPI ao longo das últimas décadas.
Se a verificação já é importante nos casos de crédito básico, é imprescindível nos
casos de crédito presumido, em que uma escrituração do imposto com alíquota positiva pode
gerar crédito mesmo nos casos de aquisição isenta (é o caso da Zona Franca de Manaus,
conforme decidido pelo STF, de forma vinculante, no Recurso Extraordinário no 592.891/SP).
E o próprio RIPI/2010 prevê, v.g., entre as correções que podem ser efetuadas na
nota fiscal, a relativa a “...destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi
efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de preço ou de
quantidade” (art. 407, XII). Ademais, o mesmo RIPI/2010 traz, em seu art. 413, os requisitos da
nota fiscal, entre os quais está incluída a classificação do produto (inciso IV, “c”).
Fl. 10912
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.038 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.720754/2017-89

Assim, a leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação, que todos
os precedente aqui citados efetuaram, diante dos casos concretos analisados em cada julgamento.
Quando o dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e
regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a
substância do documento, ainda mais quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito
incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação da mercadoria ou
enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de
Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com transito em julgado, em sede de repercussão geral,
decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e
material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição
Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se que o creditamento na
conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for
positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020. A apropriação de créditos incentivados ou
fictos, calculados sobre produtos isentos adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM,
somente é admitida se houver alíquota positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para
industrialização. No caso de identificação de erro na classificação fiscal, cuja classificação
correta revela que os produtos adquiridos estavam sujeitos à alíquota zero, não há possibilidade
de geração de crédito.
Assim, não merece reforma o Acórdão recorrido, cabendo a negativa de
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 10913
DF CARF MF
Original